Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM VÍCIO DE SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 169 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Em conformidade com a regra inserta no artigo 167, caput, do Código Civil, o negócio jurídico simulado deve ser considerado nulo, subsistindo o que se dissimulou, apenas se válido for na substância e na forma.
2. Não obstante a controvérsia objeto da ação proposta pelas agravadas envolva direitos hereditários, a pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico deduzida na inicial tem por substrato vício de simulação entre o vendedor (ascendente) e o comprador (descendente) de bem imóvel, de modo que a solução do litígio deve observar a disciplina jurídica estabelecida nos artigos 167, 168 e 169 do Código Civil.
2.1. De acordo com o artigo 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalesce pelo decurso do tempo nem é suscetível de confirmação, circunstância que torna inviabilizado o reconhecimento da decadência do direito à anulação de escritura de compra e venda de bem imóvel, fundamentada em vício de simulação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.